Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-71.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada carência de ação – Inocorrência – Evidente o interesse processual da parte no afastamento de descontos que entende abusivos – Inépcia da inicial – Inocorrência – Presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 319, do Código de Processo Civil, além de os pleitos da Autora

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada carência de ação – Inocorrência – Evidente o interesse processual da parte no afastamento de descontos que entende abusivos – Inépcia da inicial – Inocorrência – Presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 319, do Código de Processo Civil, além de os pleitos da Autora serem aptos a embasar sua pretensão – Petição inicial apta – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – Desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos da Autora – Cabimento - Limitação adequada, na salvaguarda do "mínimo existencial", capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família – Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 – Observância do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) – Restituição dos valores descontados – Descabimento – Descontos que, a rigor, prestaram-se à amortização dos contratos de empréstimo – Afastamento da condenação – Recurso parcialmente provido.